Tribunal: TJDFT
Processo: 0721609-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por G. S. D. S., REPRESENTADO POR RAQUEL DOS SANTOS, contra decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer consulta cirurgia pediátrica – geral. O Agravante conta com 9 meses de idade, possui diagnóstico de holoprosencefalia alobar, com importante prejuízo do desenvolvimento neuropsicomotor, apresentando sucção débil, razão pela qual recebe dieta via enteral (SNE), no entanto, devido ao mau prognóstico neurológico é necessária avaliação sobre a possibilidade de realização de gastrostomia, necessitando, assim, de consulta na especialidade de cirurgia pediátrica – geral, conforme documentos médicos acostados aos autos do processo n. 0708566-84.2024.8.07.0018. O Agravante está inserido no SISREG III, em 25/03/2024, com prioridade clínica amarelo – urgência. Requer o deferimento liminar da tutela de urgência, para que o Agravado forneça ao Agravante, imediatamente, consulta em cirurgia pediátrica, no mérito, o provimento do recurso. Ausente o preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita, concedida nos autos principais. É a suma da pretensão recursal. Trago à colação os fundamentos da Decisão agravada: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por GAEL SANTOS DOS SANTOS, representado neste ato por sua genitora RAQUEL DOS SANTOS, contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer CONSULTA EM CIRURGIA PEDIÁTRICA - GERAL, ID 196650404. Autos relatados na decisão ID 196686882. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de antecipação da tutela foi postergada para aguardar a manifestação do Ministério Público, que oficiou pelo indeferimento, ID 196743699. O artigo art. 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme prova documental anexada aos autos, a solicitação de consulta foi inserida no SISREG III no dia 25/03/2024, com prioridade amarela. Portanto, como o tempo de espera é inferior a 100 (cem) dias, com fulcro no enunciado 93 do CNJ, não pode ser classificado como excessivo. Ademais, como já ressaltado em pedidos semelhantes, atualmente existe uma fila imensa de crianças e adolescentes que aguardam o fornecimento de consultas com especialistas, principalmente nas modalidades neurologia pediátrica, outros profissionais na atenção especializada (exceto médico), psiquiatria pediátrica e cirurgia pediátrica. Portanto, a determinação de imediata realização da consulta implicaria na preterição de outros pacientes para atendimento da demanda judicial. Em outras palavras, um usuário do SUS, que aguarda na fila de regulação há mais tempo e até mesmo com situação clínica mais grave, deixaria de ser atendido. Na tentativa de equacionar as variáveis envolvidas, este Juízo especializado em Saúde Pública observa um critério objetivo para a concessão das tutelas de urgência, a fim de evitar (I) grave prejuízo aos demais usuários do SUS, inscritos na fila de regulação há mais tempo, que não recorreram ao Poder Judiciário; (II) administração judicial da fila de regulação, com base apenas na data do ajuizamento da ação, desconsiderando a data da inscrição no sistema administrativo e a gravidade do quadro clínico; (III) violação do princípio da isonomia. Assim, a imediata interferência judicial na atuação administrativa, sobrepondo a realização da(s) consulta(s) requerida(s) sobre as demais, só se legitima quando demonstrada excepcional urgência, como risco de morte ou lesão permanente, circunstâncias não configuradas nos autos. Por fim, pontuo que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha desrespeitado a ordem cronológica na marcação dos procedimentos médicos ou tenha se negado a incluir seu pedido nas listas de regulação, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário. 1 _ Ante o exposto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, INDEFIRO a tutela provisória pretendida, haja vista a ausência dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e risco da demora. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Deferida a gratuidade da justiça, ID 196686882. 2 _ Prossiga-se nos termos da citada decisão. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para concessão da medida de urgência, é necessário demonstrar a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC/2015). Ausente um desses requisitos, o pedido não comporta deferimento. Vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores da liminar pretendida. Isso porque o relatório médico Id. 196650410, acostado aos autos principais n. 0708566-84.2024.8.07.0018, revela-se como prova inequívoca da probabilidade do direito e demonstram o risco de lesão irreparável ou de difícil reparação que pode sobrevir ao Recorrente, diante de seu “diagnóstico de holoprosencefalia alobar, com importante prejuízo do desenvolvimento neuropsicomotor, apresentando sucção débil, razão pela qual recebe dieta via enteral (SNE), no entanto, devido ao mau prognóstico neurológico é necessária avaliação sobre a possibilidade de realização de gastrostomia, necessitando, assim, de consulta na especialidade de cirurgia pediátrica – geral”. Ademais, no documento Id 196650410 (processo n. n. 0708566-84.2024.8.07.0018), consta que “o fato é que a permanência do uso de sonda nasoenteral por longo prazo poderá trazer prejuízo na saúde da criança”, o que corrobora o perigo de dano. Portanto, defiro a liminar para que o Distrito Federal forneça ao Agravante, imediatamente, consulta em cirurgia pediátrica. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator